Tribunal: TJSP
Processo: 1033342-58.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas instituições financeiras - A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, contendo ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados - Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros pré-fixados – Legalidade da utilização da Tabela Price, eis que não implica prática de anatocismo – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1033342-58.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante NATALIA DE OLIVEIRA PRADO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
Voto no 28.030
Apelação Cível no 1033342-58.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto - 4a Vara Cível
Apelante: Natalia de Oliveira Prado
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Loredana Henck Cano
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade de cobrança pelas
instituições
financeiras
-
A
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no
artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato
firmado após a edição da referida medida provisória, contendo
ajuste expresso quanto à cobrança de juros capitalizados -
Inteligência da Súmula no 539 do STJ - Juros pré-fixados
Legalidade da utilização da Tabela Price, eis que não implica
prática de anatocismo RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de revisão contratual”
proposta por NATALIA DE OLIVEIRA PRADO VIANA contra AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, julgou improcedentes os
pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade de
justiça (fls. 132/143).
Recorre a autora NATALIA DE OLIVEIRA PRADO VIANA.
Em sede de preliminar, argui a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
que se mostrava necessária a realização de prova pericial contábil. No mérito,
sustenta a ilegalidade da cobrança de juros capitalizados. Aduz a
inconstitucionalidade
das
Medidas
Provisórias
no
1.963/2000
e
no
2.170-36/2001. Afirma que não foi objeto de previsão expressa no contrato a
capitalização de juros. Insiste na ilegalidade da aplicação da “Tabela Price”.
Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
Busca a reforma da r. sentença para o fim de “reconhecer a nulidade das
cláusulas abusivas e excluir a capitalização mensal de juros, conforme acima
aduzido, afastando-se, por conseguinte, a utilização da 'tabela price', bem
como invertendo o pagamento das custas e honorários advocatícios” (fls.
146/156).
Recurso recebido e contrariado (fls. 165/167).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de revisão contratual” proposta por
NATALIA DE OLIVEIRA PRADO VIANA contra AYMORÉ CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo Civil,
sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu
convencimento,
indeferir
diligências
inúteis
ou
meramente protelatórias" (AgInt no AREsp 1242313/GO,
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo
nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas desnecessárias, conforme o princípio do
livre convencimento do julgador. (...)" (AgRg no AREsp
723.568/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de 23/02/2016, grifo
nosso).
Ademais, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de revisão
das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou na
relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do equilíbrio
contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
(art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada,
pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público que se
sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade que
decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e
art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt servanda”.
Legítimo o exame da legalidade das cláusulas contratuais
pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade do
consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em si
mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força vinculante
do negócio firmado não desautorizam a revisão contratual
na forma em que pleiteada" (Apelação no 0083881-
94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre as
partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão de
cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado esteja
eivado de ilegalidades.
Quanto à capitalização de juros, a Medida Provisória no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
1.963-17, de 30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001,
dispõe que as instituições financeiras estão autorizadas a praticar o
anatocismo.
Preceitua o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36: “Nas
operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano”. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual (32,66%) é superior ao
duodécuplo da taxa mensal (2,38%), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Não há, portanto, ilegalidade quanto à capitalização de
juros.
No que diz respeito ao sistema de amortização utilizado
(Tabela Price), não se vislumbra configuração de anatocismo, uma vez que se
constitui em método consagrado de financiamento ou empréstimo, com
pagamento em prestações periódicas e fixas, em que os juros são imputados
com prioridade sobre a amortização do capital, invertendo-se essa equação ao
longo do contrato.
Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos
juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é exatamente
o contrário. Na lição de Carlos Pinto Del Mar:
"O sistema Tabela Price consiste em um plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais
e sucessivas, em que o valor de cada prestação, ou
pagamento, é composto por duas sub parcelas distintas,
uma dos juros e outra de amortização do capital. A
característica básica desse sistema é a de ter prestações
constantes. Considerando que os juros incidem sobre o
saldo devedor, no início da série de pagamentos a
subparcela de juros é maior, decrescendo com o avanço e
ocorrendo o inverso com a subparcela de amortização, que
inicia menor e vai aumentando ao longo do tempo ... No
sistema Price, os juros são pagos ao longo do período,
antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida
pela Lei de Usura (12 meses). Nada de ilegal, porquanto
não é vedado o recebimento dos juros antes dos 12 meses.
Pelo contrário, no caso dos contratos de vendas ou
construção de habitações para pagamento a prazo ou de
empréstimo para a aquisição ou construção de habitações,
o próprio art. 6o, c, da Lei n. 4.380/64 como também o art. 1
o, II, da Lei n. 4.864/65 determinam que a parte financiada
deve ser paga em prestações mensais compreendendo
amortização e juros, o que vale dizer que os juros são pagos
ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade
mínima
estabelecida
pela
lei
para
a
capitalização
(anualmente). Assim, o recebimento de juros ao longo do
período ... não implica e nem é denominado capitalização,
para o Direito, não se pressupõe capitalização mensal"
(Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Carlos pinto Del Mar,
Jurídica Brasileira, 2001, 1a ed., p. 26).
Desta maneira, sob este aspecto, a aplicação da Tabela
Price como método de amortização não implica prática de anatocismo, sendo
certo que não restou comprovado que o banco réu cobrou taxa de juros
diversa daquela prevista no contrato.
Por fim, verifica-se que, no presente recurso, as demais
tarifas bancárias foram apenas genericamente impugnadas, o que impõe a
manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1033342-58.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 28.030
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para R$ 1.500,00, observada a concessão da justiça gratuita.
Renato Rangel Desinano
Relator